Tribunal: TJMT
Processo: 0030808-54.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030808-54.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030808-54.2015.8.11.0042

APELANTE: CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS – LAUDO PERICIAL QUANTO À EFICIÊNCIA DAS MUNIÇÕES – POSTULADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE PROJÉTEIS DESACOMPANHADOS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LOS – A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE, ISOLADAMENTE, NÃO AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA CONDUTA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça admite o princípio da insignificância “
quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

A reincidência, isoladamente, não impede que o julgador reconheça a insignificância penal da conduta, levando-se em conta os elementos específicos do caso concreto

“Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime” (STF, RHC no 143.449/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030808-54.2015.8.11.0042

APELANTE: CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO
,

buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03
(cf. Id. n.o 198869856).

Em apertada síntese, a defesa busca a absolvição do acusado com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
os depoimentos prestados em juízo por parte dos policiais militares não demonstram com clareza se efetivamente o Apelante Cristiano estava na posse das munições que foram apreendidas nas imediações do local onde fora abordado
”.

Alternativamente, invoca o princípio da insignificância como fundamento para pleitear o reconhecimento da atipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, uma vez que “
o recorrente fora preso por estar em tese portando apenas três munições
” (cf. Id. n.o 198869866).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual postula o provimento do presente recurso (cf. Id. n.o 198869869).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 204290164).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030808-54.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A defesa busca a absolvição do acusado com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, com fulcro no inciso III do mesmo dispositivo, argumentando que além da insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, a conduta atribuída ao acusado na denúncia é atípica.

Vale transcrever trecho da inicial acusatória (cf. Id. n.o 198869773 – pág. 25-28):

“[...] I - DO PRIMEIRO CRIME - CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - DENUNCIADO CRISTIANO RODRIGO/CRISTIANO DA SILVA:

Provam os autos de Inquérito Polícia! Código TJ/MT 424837 - SIMP no 000540-007/2016 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 21:50 horas, NUMA VIA PÚBLICA, DO BAIRRO NOVO COLORADO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ,
o denunciado portava e mantinha sob sua guarda três munições intactas, sendo duas de calibre ponto 12 e uma de calibre ponto 36, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

II - DO SEGUNDO CRIME - CRIME FALSA IDENTIDADE - DENUNCIADO CRISTIANO RODRIGO/CRISTIANO DA SILVA:

Em concurso material, no mesmo dia, por volta das 22:45 horas, NA CENTRAL DE OCORRÊNCIA DA POLICIA MILITAR, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o acusado CRISTIANO RODRIGO atribuiu-se q identidade de CRISTIANO DA SILVA NETO, para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para ocultar a sua reincidência e os seus péssimos antecedentes criminais, bem como para evitar NOVO registro criminal em seu nome, com prejuízo ao Estado nas condenações criminais futuras (fls. 10).

02. PORTANTO, O TITULAR DA AÇÃO PENAL ARGUI A DÚVIDA QUANTO A IDENTIDADE CIVIL E CRIMINAL DO DENUNCIADO CRISTIANO RODRIGO/CRISTIANO DA SILVA, A SER ESCLARECIDA NA FORMA DA LEI No 12.037/2009.

III - DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que uma guarnição da Polícia Militar fazia diligencias de rotina, quando o acusado CRISTIANO RODRIGO/CRISTIANO DA SILVA, ao perceber a aproximação da autoridade policial, dispensou as malsinadas munições, no solo.

02. Os policiais militares se aproximaram do Denunciado e constataram que se tratavam de munições intactas e o prenderam em flagrante delito, oportunidade em que o Acusado tentou se justificar, ao dizer que seu pai, CLAUDIO DA SILVA NETO, é policial civil (fls. 10).

03. Em seguida, o Acusado se apresentou aos policiais militares com o nome de CRISTIANO DA SILVA NETO.

04. Quando interrogado, pelo delegado de polícia, o Denunciado silenciou sobre os dois crimes ora tratados (fls. 06/07).

05. As munições que estavam com o Acusado foram apreendidas e encaminhadas a POLITEC/MT, para serem submetidas a perícia técnica, que atestou suas eficiências para produzir tiros, conforme vemos do anexo laudo pericial, extraído do sistema da Politec/MT (DOC. 01).

06. O denunciado CRISTIANO RODRIGO/CRISTIANO DA SILVA é reincidente, porque tem duas condenações por roubo a mão armada e concurso de pessoas, e, ainda, possui péssimos antecedentes criminais, vez que responde a processos penais por outros delitos patrimoniais, conforme comprova a anexa informação do sistema Apolo/TJMT (DOCS. 02 E 03) [...]”.

No que concerne à absolvição por insuficiência probatória, reputo inviável devido ao auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 198869772 – pág. 27), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 198869773 – pág. 6/7), auto de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 198869773 – pág. 8), laudo pericial (cf. Id. n.o 198869772 – pág. 15-20), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 198869773 – pág. 25-28), bem como pelos depoimentos prestados por policiais militares na delegacia de polícia (cf. Id. n.o 198869772 – pág. 29/30),
confirmados na fase instrutória por ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE, um dos milicianos envolvidos na ocorrência
.

Como se sabe, na jurisprudência prevalece o entendimento de que, por estarem revestidos de fé pública,
os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante
, mormente quando
coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
.

A propósito:

“[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]
VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Quanto à atipicidade da conduta, melhor sorte assiste à defesa.

Isso se deve ao fato de que as Cortes Superiores passaram a admitir a incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de artefato hábil a deflagrá-la, desde que evidenciada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, admite a aplicação do princípio da insignificância “
quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la
”,

entendendo que “
ambas as circunstâncias conjugadas
denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

A Corte Cidadã também reconheceu que a reincidência, isoladamente,
não impede que o julgador reconheça a insignificância penal

da conduta, levando-se em conta os elementos específicos do caso concreto
(AgRg no HC no 728.937/MG).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – UMA MUNIÇÃO – AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO –
REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA
– JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO. O STJ “passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018)”.
(N.U 1000334-97.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES - 4 (QUATRO) UNIDADES DE CALIBRE 22 - AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PREMISSAS DO STF E STJ – REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA – JULGADO DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. “Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime” (STF, RHC no 143.449/MS). O c. STJ “passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no HC no 440.820/RS). O c. STJ decidiu, em contexto de posse ilegal de munições de uso permitido, que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta “à luz dos elementos do caso concreto” (AgRg no HC no 728.937/MG), bem como reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 4 (quatro) munições de calibre 22, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (REsp no 1.808.712/SP), a evidenciar a proporcionalidade da medida.
(N.U 0000165-73.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

No presente caso, a quantidade de munições encontradas na posse do acusado, consistente em dois projéteis calibre 12 e um calibre .36 – frise-se, todas definidas como de uso permitido e desacompanhadas de artefato capaz de dispará-las -,
revela-se inexpressiva
.

Além disso, embora ostente circunstâncias pessoais desfavoráveis, o recorrente não foi surpreendido em um contexto que tornasse a sua conduta ofensiva, que expusesse a sociedade a um alto grau de perigo ou que tornasse expressiva a lesão jurídica.

Assim, “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública,
não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (STF, RHC no 143.449/MS).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso para absolver CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO da prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024